Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CABIMENTO.
I - CASO EM ANÁLISE
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apreciar se estão presentes os requisitos para a concessão das medidas protetivas de urgência requeridas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência.
4. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam a instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor.
5. Hipótese em que os documentos acostados aos autos de origem evidenciam situação de risco às vítimas, apta a justificar o afastamento dos ofensores e a proibição de contato.
6. A fixação das medidas protetivas de urgência deve priorizar a proteção da integridade física, psíquica e moral das vítimas, considerando a sua situação de vulnerabilidade diante da possível aproximação hostil dos agressores.
IV - DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19, §§ 5o e 6o, 22.